Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721297-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDRE ARAUJO FREITAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação – Perigo de Dano Reverso – Prazo para Cumprimento – Exíguo – Multa – Ausência de Urgência – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se da leitura dos autos, terem as partes firmado contrato de prestação de plano de saúde, em 14/02/2022. Em 06/06/2022, ou seja, ainda no prazo de vigência da carência contratual, o agravado foi encaminhado à emergência hospitalar, tendo sido diagnosticado com colesistite aguda, tendo solicitado internação e a realização de procedimento de colecistectomia, o qual foi negado pela agravada. A Decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para “DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação, o excesso no valor da multa processual estabelecida, além da exiguidade do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se a existência de requerimento médico para internação, atestando a gravidade do quadro clínico do recorrido, não há como a prestadora de plano de serviço afirmar a inexistência de emergência, a fim de afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano reverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação imposta, verifico pela leitura da Decisão recorrida, ter sido este fixado em 6 (seis) horas, prazo exíguo, podendo não ser suficiente para realização dos procedimentos necessários para cumprimento da obrigação imposta. Assim, por considerar proporcional ao cumprimento da obrigação, bem como em atenção à urgência da situação posta nos autos, fixo o prazo de 2 (dois) dias para o cumprimento da obrigação, a ser contado a partir da intimação originária realizada nos autos principais. Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da Decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de estabelecer o prazo de 2 (dois) dias para cumprimento da antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem, a contar da intimação originária da parte agravante nos autos principais. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator